Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702582-71.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RONALDO SOUZA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO RONALDO SOUZA DE FIGUEIREDO pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 4o, 6o, 11, 489, §1o, incisos, II, III e IV, todos do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão recorrido, ao confirmar a sentença primeva, incorreu em nulidade absoluta, porquanto não há que se falar em litispendência no caso concreto. Entende que os pedidos postulados nas ações no 0711481-29.2019.8.07.0018 e no 0702582-71.2021.8.07.0018 são diversos, pelo que a extinção parcial deste último processo resultou em julgamento citra petita. Aduz que a matéria referente à litispendência não está preclusa, podendo ser arguida em qualquer instância ou grau de jurisdição e decidida pelo juiz até mesmo de ofício. Alega a imprescindibilidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, sob pena de haver a consolidação da propriedade em favor da parte recorrida, impedindo o recorrente de se manter em sua propriedade, com seus familiares. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente argumenta que sofre sério risco de perder sua propriedade, uma vez que a tutela de urgência que impedia a recorrida de praticar ato de consolidação do imóvel objeto da lide foi deferida até a julgamento da apelação. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação do recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO PRECEDENTE À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DANO MORAL. CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA. 1. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido, se a dita pretensão foi excluída em razão do reconhecimento anterior de litispendência. 2. Ausente ato ilícito, afasta-se a obrigação de indenizar. 3. Negou-se provimento ao recurso. (ID no 36391848) Embora, em uma análise perfunctória, esteja presente o periculum in mora, na medida em que a confirmação da sentença pelo acórdão recorrido possibilita que a recorrida pratique atos tendentes à consolidação do imóvel em discussão, o mesmo não se pode dizer quanto ao fumus boni iuris. Conforme restou expressamente consignado na decisão colegiada, a litispendência, suscitada em contestação, foi reconhecida pela decisão interlocutória de ID no 35209297, da qual não houve impugnação no momento apropriado, restando preclusa a discussão sobre a matéria. Convém ressaltar que mesmo as questões de ordem pública, acaso não impugnados no momento próprio, sujeitam-se à preclusão. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE. PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (AgInt no AREsp 1.764.458/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe de 28/05/2021). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade de prévia liquidação e pela inexistência de nulidade processual. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.059.339/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/7/2022.) (GRIFOS NOSSOS) No tocante às supostas violações aos artigos 4o, 6o, 11, 489, §1o, incisos, II, III e IV, todos do Código de Processo Civil, o acórdão vergastado sequer analisou a controvérsia à luz dos referidos dispositivos legais, atraindo a incidência da súmula 211/STJ. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Concluída a determinação supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007